Tribunal: TJDFT
Processo: 0737608-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0737608-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HENRIQUE GUSTAVO FIORESE EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo agravado contra decisão por meio da qual não reconheci o alegado descumprimento da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil. O embargante alega que houve omissão quanto ao segundo fundamento da decisão proferida pelo Juízo a quo, que já foi afastado pela decisão que indeferiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento, porém, o magistrado insiste em mantê-lo. Requer seja sanada a omissão, a fim de que seja mantida a suspensão do processo apenas até o julgamento de mérito do presente recurso. Com razão o embargante. Vislumbro a omissão apontada e passo a saná-la. Quando do indeferimento do pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil, considerei que não se aplicaria ao caso a suspensão determinada pela Vice-Presidente do Col. STJ, Min. Maria Thereza de Assis Moura, no Recurso Extraordinário interposto nos autos do EREsp 1.319.232, uma vez que o Min. Alexandre de Moraes, nos Embargos de Declaração no RE 1.101.937/SP, esclareceu que a suspensão por ele determinada não se aplica aos processos que não discutem o art. 16 da Lei 7.347/85, como é o caso destes autos. Então, o MM. Juiz a quo proferiu a seguinte decisão, in verbis: “(...) Ante o exposto, determino o sobrestamento do processo, primeiramente para aguardar o julgamento do agravo de instrumento 0737608-24.2020.8.07.0000, a fim de que ocorra a preclusão da decisão de ID 67558276. Posteriormente, se ainda estiver valendo o efeito suspensivo concedido ao RE interposto na ação coletiva originária, o feito deverá continuar suspenso, no aguardo da revogação desse efeito ou, eventualmente, do julgamento daquele recurso. (...)” Sendo assim, não foi observado pelo d. Juízo a quo que o processo não deve ser suspenso com fundamento na decisão proferida na ação coletiva (ERESP 1.319.232). Ante o exposto, dou provimento parcial aos embargos de declaração para sanar a omissão na decisão embargada e determinar que o processo originário permaneça suspenso apenas até a preclusão da decisão homologatória do laudo pericial. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator